Tribunal: TJSP
Processo: 1010037-87.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
INÉPCIA DA INICIAL. Recurso do réu. Rejeição. Suficiente exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos, sustentando e especificando a pertinência e necessidade, em tese, do provimento jurisdicional pretendido. Revisão de cláusulas alegadamente abusivas. Possibilidade. Preliminar afastada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Recurso do réu. Não ocorrência. Prova pericial desnecessária. Matéria de direito.

Ementa:
INÉPCIA DA INICIAL. Recurso do réu. Rejeição. Suficiente exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos, sustentando e especificando a pertinência e necessidade, em tese, do provimento jurisdicional pretendido. Revisão de cláusulas alegadamente abusivas. Possibilidade. Preliminar afastada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Recurso do réu. Não ocorrência. Prova pericial desnecessária. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Recurso do réu. Abusividade identificada. Adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Entendimento jurisprudencial uniformizado em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença mantida. Recurso não provido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Recurso do autor. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Cabimento quanto aos descontos efetuados após 30.3.2021. Modulação dos efeitos dos EAREsp 676.608/RS. Restituição de forma simples. Sentença mantida. Recurso não provido.
DANO MORAL. Recurso do autor. Descontos decorrentes de autorização contida no contrato celebrado entre as partes. Lesão extrapatrimonial não demonstrada. Fatos e circunstâncias que não permitem presumir o gravame alegado. Sentença mantida. Recurso não provido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação que remunera com dignidade e justiça o trabalho do profissional que assiste à parte. Sentença mantida. Recurso não provido.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.